Tribunal: TJMT
Processo: 1011609-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO NÃO RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA. 1. PRETENDIDA A OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. VIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. 2. PEDIDO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA PARA ANÁLISE, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME.
1. O pagamento da pena de multa é requisito imprescindível para a obtenção da progressão de regime, somente podendo ser dispensado em caso de absoluta impossibilidade de adimplemento, ainda que de forma parcelada. (TJMT, N.U 1015909-53.2021.8.11.0000). Na hipótese, foi comprovado o pagamento da primeira parcela da pena de multa, não havendo, portanto, mais óbice para a análise do pedido de progressão de regime do paciente.
2. Pedido procedente. Ordem concedida para análise do pedido de progressão de regime.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011609-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), GABRIEL FELIPE ALVES - CPF: 705.660.491-98 (PACIENTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL
.
INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO NÃO RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA
.
1. PRETENDIDA A OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
.
VIABILIDADE
. C
OMPROVAÇÃO
DE PAGAMENTO
D
A

PRIMEIRA
PARCELA
.

2
.
PEDIDO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA PARA ANÁLISE
, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL,
D
O PEDIDO DE
PROGRESSÃO DE REGIME.

1.
O pagamento da pena de multa é requisito imprescindível para a obtenção da progressão de regime, somente podendo ser dispensado em caso de absoluta impossibilidade de adimplemento, ainda que de forma parcelada.
(TJMT, N.U 1015909-53.2021.8.11.0000)
. Na hipótese,
foi
comprov
ado
o pagamento da primeira parcela da pena de multa, não havendo
, portanto,
mais óbice para a
análise do pedido de
progressão de regime
do paciente
.

2
.
Pedido procedente. Ordem concedida para análise
do pedido de
progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Edno França Barreto, em prol de
Gabriel Felipe Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta desta impetração que tramita perante o juízo acima mencionado o Processo Executivo de Pena n. 2001374-44.2019.8.11.0042, no qual o paciente figura no polo passivo.

Sustenta, o
impetrante, que

o paciente já atingiu o lapso temporal para progressão para o regime aberto em 11 de março de 2023. Entretanto, até o presente momento não obteve o benefício porque não pagou a pena de multa.

Assevera que em razão disso “
protocolizou na data do dia 17 de abril do corrente ano petição requerendo a Juntada do Comprovante de pagamento da Primeira Parcela da Pena de Multa, no valor de R$ 71,88 (setenta e um reais e oitenta e oito centavos).”

Alega que o paciente está atualmente aguardando
“cerca de 01 (um) mês, se ter alguma decisão, e apesar de várias idas deste Defensor pedir andamento pessoalmente na secretaria, os autos continua parado.”
;

motivo pelo qual, é flagrante o constrangimento ilegal sofrido por ele que merece ser reparado neste habeas corpus.

Forte nessas razões, liminarmente, postulou o encaminhamento do aludido processo executivo de pena ao gabinete do juiz
de primeiro grau
, que, por sua vez, deve determinar a atualização do cálculo da pena de multa a ser quitada pelo paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Consoante se vê na petição exteriorizada no ID 212548652, a inicial foi emendada sob a alegação de conter erro material;
ao tempo
que foi

requerido, liminarmente,
“IMEDIATA PROGRESSÃO DO PACIENTE PARA O REGIME ABERTO, tendo em vista o preenchimento dos Requisitos Objetivo e Subjetivo. E ao final requer a procedência da presente ação, sendo determinada a IMEDIATA PARA SER DADA A TUTELA JURISDICONAL ESPERADA, qual seja, a PROGRESSÃO DO PACIENTE PARA O REGIME ABERTO. Garantindo assim ao paciente o direito assegurado a uma razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sem ter que esperar ad e
ternum
uma decisão que não sai nunca, por culpa única e exclusiva do Estado, por ser de Direito e de Justiça.”

O pedido de urgência foi indeferido com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID
212640662
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
213582681
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
216507660
, opina pela concessão da ordem para que
“seja judicialmente autorizada a progressão regimental do paciente, tal como postulado, porém, com a ressalva de que eventual inadimplência do parcelamento da pena de multa, poderá ensejar a regressão de regime”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos, é forçoso reconhecer que o
prolator da decisão
combatida adotou, em relação à matéria, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que o não pagamento de multa impede o deferimento da progressão de regime
prisional
.

Todavia, a pretensão do impetrante deve ser
acolhida
por esta Terceira Câmara Criminal, tendo em vista que
já
foi
pag
a
a primeira parcela do parcelamento da multa
; além disso, o paciente
antes

já havia
alcançado o requisito objetivo para a progressão do regime aberto, devendo, portanto, o juízo de primeiro grau analisar
o seu pedido de
progressão de regime.

Com efeito, em 24 de julho de 2023, o juízo de primeiro
grau
ao indeferir o pedido de progressão formulado pelo paciente em razão do não pagamento da pena de multa, determinou

o parcelamento da obrigação pecuniária, conforme se infere dos seguintes trechos da respectiva decisão:

[...]
Destaco, por oportuno, que, por ausência de previsão legal e, na linha da jurisprudência sedimentada pelo STF e STJ,
não há possibilidade de isenção da pena de multa, motivo pelo qual defiro, desde já,

o seu parcelamento em 25 vezes
, no valor de R$ 71,88 (setenta e um reais e oitenta e oito centavos), cujas guias também deverão ser retiradas junto ao cartório desta vara ou pela internet.

Junte-se aos autos, bem como instrua-se o mandado de intimação em questão, com informativo sobre a emissão do Darf, para que a defesa/réu possa, se assim desejar, emiti-lo e efetuar o seu pagamento online, devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Não obstante a isso, em sendo o caso, a fim de viabilizar a progressão de regime, a defesa deverá comprovar documentalmente a impossibilidade absoluta de o(a) recuperando(a) efetuar o pagamento, ainda que parceladamente.
Ademais, tendo em vista que a pena pecuniária ainda não foi adimplida, indefiro, por ora, a progressão de regime ou a concessão do livramento condicional, sem prejuízo de análise
futura ,
devendo ser
lançado o incidente de indeferimento correspondente
.

[....]
Destacamos

Realmente, analisando

o
Processo
Executivo de Pena SEEU n. 2001374-44.2019.8.11.0042, verifica-se que, no dia 17 de abril de 2024,
foi
adimpli
da
a pr
imeira parcela da pena de multa, não
havendo
, pois,
mais óbice para a análise por parte do juízo de primeiro grau
,

do pedido
de
progressão de regime almejada pelo paciente.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Gabriel Felipe Alves;
por consequência,
concedo
a ordem de habeas corpus, determinando, a fim de evitar supressão de instância, que o juízo de primeiro grau analise
o pedido de
progressão de regime do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024